Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-90.2022.8.07.0021
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de manutenção de posse ajuizada com o objetivo de compelir a ré a interromper os atos de turbação do imóvel que teria sido deixado pela falecida mãe das partes. A ré apresentou reconvenção para ser reintegrada na posse do bem.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedente o pedido inicial e procedente o reconvencional.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a validade do instrumento de cessão de direitos e obrigações apresentado pela ré-reconvinte, (ii) a quem pertence a posse sobre o imóvel situado na Quadra 324, Lote 13, Itapoã/DF e (iii) a ocorrência de litigância de má-fé.
III – Razões de decidir
4. A análise da validade do instrumento e sua repercussão na comprovação das alegações das partes envolve o mérito da demanda e será analisada em conjunto com a posse.
5. Os apelantes-autores-reconvindos não comprovaram a alegada posse sobre o imóvel, razão pela qual não fazem jus à proteção possessória pretendida, arts. 373, inc. I, 560 e 561, todos do CPC/2015.
6. Ausente comprovação de alteração da verdade dos fatos ou de qualquer outra conduta prevista como litigância de má-fé, art. 80 do CPC/2015.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80; 373, I; 560 e 561. CC/2002, art. 1.196.